Tribunal: TJSP
Processo: 1046508-43.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer interposta contra os adquirentes de imóvel e CPFL – Pretensão da alienante de imóvel de afastar cobrança de fatura de energia elétrica vencida após a venda do imóvel, bem como a impor aos corréus obrigação de cadastrar os adquirentes como proprietários – Pagamento e retificação de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer interposta contra os adquirentes de imóvel e CPFL – Pretensão da alienante de imóvel de afastar cobrança de fatura de energia elétrica vencida após a venda do imóvel, bem como a impor aos corréus obrigação de cadastrar os adquirentes como proprietários – Pagamento e retificação de cadastro realizados pelos adquirentes no curso do processo – Perda superveniente do interesse de agir – Sentença de extinção sem resolução do mérito quanto aos adquirentes e de improcedência quanto à concessionária – Imposição à autora da obrigação de suportar ônus de sucumbência em relação à concessionária – Inconformismo exclusivo quanto a essa determinação – Sentença que reconheceu como correta conduta da CPFL e por isso em relação a ela julgou-se improcedente a demanda e em relação a isso não houve impugnação - Impossibilidade da Câmara julgadora ingressar em discussão não trazida no recurso e que refletiria na sucumbência, ausente matéria passível de conhecimento de ofício – Inteligência do art. 1.013 do CPC - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000484375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046508-43.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PALM
HILLS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, são apelados
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, PAULO ROBERTO DA SILVA e
CLARICE EVANGELISTA DE SOUZA E SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046508-43.2017.8.26.0114 -Voto no 2.071
2
Apelação Cível no 1046508-43.2017.8.26.0114
Apelante: Palm Hills Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Apelados: Companhia Paulista de Força e Luz, Paulo Roberto da Silva e
Clarice Evangelista de Souza e Silva
Comarca: Campinas
Juiz de 1o Grau: Celso Alves de Rezende
Voto no 2.071
APELAÇÃO CÍVEL – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – Ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação
de fazer interposta contra os adquirentes de imóvel e CPFL –
Pretensão da alienante de imóvel de afastar cobrança de fatura de
energia elétrica vencida após a venda do imóvel, bem como a
impor aos corréus obrigação de cadastrar os adquirentes como
proprietários – Pagamento e retificação de cadastro realizados
pelos adquirentes no curso do processo – Perda superveniente do
interesse de agir – Sentença de extinção sem resolução do mérito
quanto
aos
adquirentes
e
de
improcedência
quanto à
concessionária – Imposição à autora da obrigação de suportar
ônus
de
sucumbência
em
relação
à
concessionária
–
Inconformismo exclusivo quanto a essa determinação – Sentença
que reconheceu como correta conduta da CPFL e por isso em
relação a ela julgou-se improcedente a demanda e em relação a
isso não houve impugnação - Impossibilidade da Câmara
julgadora ingressar em discussão não trazida no recurso e que
refletiria
na
sucumbência,
ausente
matéria
passível
de
conhecimento de ofício – Inteligência do art. 1.013 do CPC -
Sentença mantida – Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 175/182) interposto por Palm
Hills Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. contra a r. sentença de fls.
141/147, declarada (fls. 164/165), por meio da qual, em ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer, o douto magistrado
prolator extinguiu o feito sem resolução de mérito quanto aos corréus Paulo
Roberto da Silva e Clarice Evangelista de Souza e Silva, por perda superveniente
do interesse de agir, bem como julgou o pedido inicial improcedente quanto à
corré CPFL. Diante desse resultado, os corréus Paulo e Clarice foram
condenados a suportar as custas e despesas desembolsadas pela recorrente, bem
como pagar aos patronos desta honorários de R$2.000,00 (dois mil reais), por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046508-43.2017.8.26.0114 -Voto no 2.071
3
terem dado causa à demanda e a apelante foi condenada a pagar as custas e
despesas desembolsadas pela corré CPFL, mais honorários de mesmo valor aos
patronos da aludida parte.
A insurgência recursal cinge-se à parcela dos ônus sucumbenciais
atribuída à apelante, pois, no seu entender, quem deu causa ao litígio foram os
corréus Paulo e Clarice e consequentemente cabe a eles a o pagamento da
integralidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 183/185, v. fundamentação) e
respondido (fls. 188/193).
Sobreveio oposição ao julgamento virtual (fl. 199).
É o relatório.
Inicialmente, convém ressaltar a suficiência do preparo recolhido,
apesar da diferença apontada na certidão e planilha de fls. 196/197. O preparo
mínimo de cinco UFESPs deve ser aferido a partir do valor da unidade fiscal na
data de interposição do recurso e, no caso, tem-se apelo interposto em
07/11/2019 e acompanhado de recolhimento de R$132,65 (cento e trinta e dois
reais e sessenta e cinco centavos) (fls. 183/185), equivalente ao quíntuplo do
valor da UFESP naquele ano, R$26,53 (vinte e seis reais e cinquenta e três
centavos). A diferença apurada na planilha de fl. 197 pela. Serventia do juízo "a
quo" parece derivar da aferição do preparo mínimo com base no valor da Ufesp
no corrente ano de 2020, R$27,61 (vinte e sete reais e sessenta e um centavos), a
resultar em R$138,05 (cento e trinta e oito reais e cinco centavos), ou seja, a
diferença foi constatada porque o cálculo foi efetuado levando em conta unidade
fiscal do ano da época do cálculo, não do ano da interposição do recurso.
Portanto, o preparo é suficiente.
Quanto ao mérito recursal, trata-se de ação movida pela apelante
em face da Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), de Paulo Roberto da
Silva e de Clarice Evangelista de Souza e Silva. Em 09/10/2015, a apelante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046508-43.2017.8.26.0114 -Voto no 2.071
4
vendeu aos corréus Paulo e Clarice o imóvel matriculado sob no 121.630 perante
o 1o Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Campinas, como consta do
registro no 7 da certidão de matrícula imobiliária de fls. 10/13. Entretanto, após a
transmissão da propriedade, a apelante veio a ser cobrada pela corré CPFL por
dívida decorrente do consumo de energia elétrica vencida em 05/06/2017, como
se depreende do aviso de protesto de fls. 08/09. Diante desse quadro, a apelante
requereu em caráter antecedente tutela cautelar de urgência, deferida para sustar
os efeitos do protesto (fls. 14/15), e posteriormente formulou pedidos principais
de declaração de inexigibilidade do débito, cancelamento do protesto e
imposição à concessionária da obrigação de retificar o cadastro da unidade
consumidora, para fazer constarem como proprietários os adquirentes (fls.
30/35).
Na sentença (fls. 141/147), modificada pelo acolhimento de
embargos de declaração (fls. 164/165), o juízo "a quo" reconheceu a
transferência da titularidade da instalação e o pagamento do débito em aberto
pelos adquirentes do imóvel durante o curso do processo, antes de ser efetivada a
citação, a acarretar a perda superveniente do interesse de agir quanto aos corréus
Paulo e Clarice, bem como a improcedência dos pedidos iniciais em face CPFL.
Como mencionado no relatório acima, a impugnação recursal não se insurge
contra tais capítulos da sentença, cujas conclusões então devem necessariamente
prevalecer, mas contra o capítulo relativo à distribuição dos ônus de
sucumbência decorrentes do decreto de improcedência dos pedidos iniciais em
face da concessionária.
Como é cediço, a distribuição dos ônus de sucumbência é regida
pelo princípio da causalidade, ou seja, responde quem deu causa ao ajuizamento
da demanda.
No caso concreto, a r. sentença concluiu pela ausência de
responsabilidade da CPFL e, certa ou errada a sentença, a matéria não foi objeto
de impugnação em grau de recurso, limitando-se este à discussão da
responsabilidade pelo pagamento da sucumbência, porque, no entendimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046508-43.2017.8.26.0114 -Voto no 2.071
5
apelante quem deve pagar são os outros corréus.
Todavia, depara-se com situação de litisconsórcio facultativo,
reconhecendo o juízo que a CPFL não poderia ter agido de outra forma: Consta
na sentença e a questão fez coisa julgada:
"(...) Por outro lado, não se vislumbra irregularidade no comportamento da
requerida CPFL, ao enviar aviso de intimação pelo cartório para a autora, para
comunicá-la sobre a dívida, visto que em seus cadastros constava ela como sendo a
responsável pela unidade consumidora, agindo, portanto, no exercício regular de
seu direito.
Saliente-se, ainda, não se poderia exigir da concessionária comportamento diverso
no tocante à cobrança do consumo, porquanto ausente provas nos autos do pedido
de cancelamento do contrato de fornecimento de energia elétrica pela autora, a fim
de resguardar de eventuais responsabilidades. Portanto, a requerida agiu no
exercício regular de seu direito, efetuando a cobrança da dívida no nome da pessoa
que constava em seu banco de dados como usuário do serviço, visto que não
poderia realizar cobrança de pessoa distinta do titular da conta." (fls. 145/146).
Nesse contexto, sem enfrentamento aos fundamentos e como
consequência do próprio dispositivo da r. sentença, não há como acolher a
pretensão exposta no recurso, porque, como anotado, em se tratando de
litisconsórcio facultativo, o magistrado reconheceu que os corréus deram sim
causa à demanda proposta pelo autor e por isso eles foram condenados nos ônus
de sucumbência, mas reconheceu também que em relação à CPFL foi o autor
quem deu causa à ação e por isso a julgou improcedente. Todos transtornos
sofridos pelo autor decorreram da conduta dos corréus, conforme se extrai da
sentença, mas em relação à CPFL o magistrado entendeu que ela não poderia ter
agido de outra forma e por isso julgou improcedente a demanda. Como esse tema
não foi objeto de impugnação no recurso, impedido está a C. Câmara de
ingressar no exame da questão, pois somente com a inversão desse julgado ou o
reconhecimento da perda de objeto superveniente também em relação à CPFL é
que poderia gerar efeitos nos ônus da sucumbência.
A apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1046508-43.2017.8.26.0114 -Voto no 2.071
6
impugnada, nos termos do art. 1013 do Código de Processo Civil (tantum
devolutum quantum appelattum), inexistindo, no caso, matéria passível de
conhecimento de ofício.
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao recurso
e por consequência majoram-se os honorários advocatícios para R$2.200,00
(dois mil e duzentos reais).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator